Tribunal: TJES
Processo: 5001339-05.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001339-05.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIRCEU SOUZA GONCALVES
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001339-05.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
DIRCEU SOUZA GONÇALVES

RECORRIDO:
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: DR. JUIZ DE DIREITO
LUCIANO COSTA BRAGATTO

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o requerente

em face de sentença
que julgou
parcialmente
procedente o
s
pedido
s
autora
is
, condenando a requerida ao pagamento de
R$ 4.694,32

(
quatro
mil,
seiscentos e noventa e quatro
reais e
trinta e
dois centavos)
relativos a danos materiais emergentes, contudo, improcedente o pleito de condenação da ré ao pagamento
indenizatório por lucros cessantes e por danos morais.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao
alegar o autor/recorrente que comprovou os lucros cessantes decorrentes dos danos provocados pelo acidente sofrido e, ainda, que a situação vivenciada na lide extrapola o mero aborrecimento, alegando lesão de sua personalidade jurídica.

Contrarrazões apresentadas
tempestivamente
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e preparado,
recebendo-se no regular efeito devolutivo preconizado no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa
que o autor
é motorista
de caminhão e ao trafegar com seu veículo pela BR 101, ao passar por uma obra, colidiu com “gelo-baiano” (
bloco de concreto utilizado para impedir ou orientar o trânsito de veículos automóveis) sem a devida sinalização, de forma que não teria conseguido evitar a colisão, o que causou avarias em seu veículo, tendo que desembolsar a quantia de
R$ 4.694,32
de franquia e, sem sucesso em solucionar o imbróglio administrativamente com a ré, ajuizou a presente demanda postulando pela condenação desta ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes, lucros cessantes e indenização por danos morais.

Dito isto, insta consignar que o juízo primevo reconheceu responsabilidade da concessionária no acidente e esta não interpõe recurso para impugnar este tema, pelo que se encontra preclusa esta discussão, cabendo perquirir no presente acórdão se o autor faz prova do que alega relativamente aos lucros cessantes e se
o
s atos da concessionária ré são capazes de lesar a personalidade jurídica do demandante.

Dessa feita, n
o que tange aos lucros cessantes,
em que pese o respeito ao exmo. Juiz sentenciante, discorda-se do entendimento de que o recorrente não faz prova do que alega, isso porque
comprova nos autos que presta serviço
regularmente para a empresa JSL S/A
,
percebendo
como faturamento bruto o valor de R$ 64.820,02 (sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e dois centavos) nos últimos três meses anteriores a data do acidente
, sendo possível extrair média de recebimento por
mês de trabalhado de R$ 21.606,67 (vinte e um mil, seiscentos e seis reais e sessenta e sete centavos)
, restando claro que deseja realmente receber a quantia que deixou
de
auferir em decorrência do período de
35
(
trinta e cinco
) dias que ficou sem o automóvel
,
perfazendo a monta de
R$ 25.207,79 (vinte e cinco mil, duzentos e sete reais e setenta e nove centavos).

No entanto, não se pode desconsidera que caso o veículo estivesse sendo utilizado pelo recorrente, haveria gastos ordinários com a manutenção do veículo, tais como: combustível e manutenção (pneus e afins), de modo que imperiosa a dedução de valores correspondentes a estas despesas, na forma do artigo 6 da Lei 9.099/95, a fim de evitar enriquecimento ilícito, fixando-se percentual de dedução de 30% conforme jurisprudência pátria,
pelo que se vota pela condenação da ré/recorrida ao pagamento de
R$
17.645,45
(dezessete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)
a título de lucros cessantes
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ) e juros de mora desde a citação.

ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA VIA PÚBLICA – NEXO DE CAUSALIDADE BEM DEMONSTRADO – DANOS EMERGENTES – REDUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PERDA TOTAL DO VEÍCULO DO RECORRIDO – LUCROS CESSANTES – MOTORISTA DE APLICATIVO – NECESSÁRIO DESCONTO DAS QUANTIAS GASTAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR AS CONDENAÇÕES DA RECORRENTE
(...) quanto aos lucros cessantes, obtempero que a sentença considerou o valor de r$15.786,50. Todavia esta quantia dizia respeito aos ganhos brutos durante oito meses de privação do veículo. Os lucros cessantes devem ser calculados sobre os ganhos líquidos do lesado, ou seja, o valor estimado de seu faturamento menos as despesas com combustível e manutenção do automóvel.
À falta de elementos seguros e específicos para obtenção do desconto, por equidade e prudência é de se considerar a margem de trinta por cento para os custos com o veículo
. De tal forma que fica reduzida a condenação ao pagamento de lucros cessantes para R$11.050,55 (...)
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1000860-62.2021.8.26.0320; Relator (a): Marcelo Vieira; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 17/05/2022)
.

De outra quadra, em relação ao pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, considerando o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente de acidente de trânsito sem vítima com lesões e, no caso dos autos, não há prova de violação a direto personalíssimo do autor, certo de que o ônus de comprovar o que alega nesse diapasão
o pertencia
,
não tendo o cumprindo de forma satisfatória,
motivo

pelo qual comunga-se com a r. sentença que não reconheceu lesão moral
in casu.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto,
e lhe
CONFERE PARCIAL
PROVIMENTO
,
reformando a sentença impugnada para condenar a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes fixados em
17.645,45
(dezessete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)
, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ) e juros de mora desde a citação.

Sem condenação em custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)